Tribunal: TJDFT
Processo: 0725874-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO NÃO QUITADO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. SALDO. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INEFICÁCIA. INUTILIDADE DA MEDIDA.
1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seria eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação.
2. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
3. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo prova concreta em sentido contrário, o saldo existente em fundo de previdência privada complementar possui natureza alimentar e, portanto, não pode ser objeto de penhora.
4. Inviável a penhora de valores destinados a formação de previdência privada complementar do executado, em razão de sua natureza alimentar, o envio de ofício à entidade de previdência privada deve ser indeferido, tendo em vista a inutilidade da medida.
5. Recurso conhecido e desprovido.